Tribunal: TCU
Processo: 028.990/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso PAC202849/2012, firmado com o FNDE, na função EDUCACAO, que teve como objeto executar todas as atividades inerentes à construção de obras de unidades de educação infantil (2 Creches) no Município de Ponta de Pedras/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Pedro Paulo Boulhosa Tavares, Prefeito Municipal de Ponta de Pedras/PA (gestões 2009-2012 e 2017-2020), e de Consuelo Maria da Silva Castro, Prefeita Municipal (gestão 2013-2016, e 2021 até o momento), em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso PAC202849/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revéis o espólio do responsável Pedro Paulo Boulhosa Tavares (XXX.106.102-XX) e a responsável Consuelo Maria da Silva Castro (XXX.872.392-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, as contas dos responsáveis Pedro Paulo Boulhosa Tavares (XXX.106.102-XX) e Consuelo Maria da Silva Castro (XXX.872.392-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando o espólio do Sr. Pedro Paulo Boulhosa Tavares e a Sra. Consuelo Maria da Silva Castro ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: 9.2.1. Débitos relacionados ao espólio do responsável Pedro Paulo Boulhosa Tavares (XXX.106.102-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/6/2012 518.433,94 30/11/2012 518.433,94 9.2.2. Débitos relacionados à responsável Consuelo Maria da Silva Castro (XXX.872.392-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2013 259.216,97 8/9/2014 362.436,80 5/2/2015 289.949,44 28/4/2015 72.487,36 14/5/2015 285.605,62 9.3. aplicar à responsável Consuelo Maria da Silva Castro (XXX.872.392-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Sra. Consuelo Maria da Silva Castro e ao espólio do Sr. Pedro Paulo Boulhosa Tavares.